Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-73.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005024-73.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO - CPF: 240.691.241-87 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (EMBARGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), ERLI DE SOUZA GREGORIO - CPF: 284.508.921-04 (EMBARGANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 406.748.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 550.164.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO - CPF: 012.187.171-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI DE SOUZA GREGORIO - CPF: 284.508.921-04 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO - CPF: 240.691.241-87 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS E DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA – VALOR DO DANO MORAL – REDISCUSSÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CUSTAS E HONORÁRIOS – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À CARGO DA SEGURADORA – OMISSÃO RECONHECIDA –
EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS

E
DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão comporta reconhecimento de omissão, apenas no que diz respeito a atualização do valor sobre a responsabilidade da seguradora, sendo que juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora e a correção monetária a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme previsto na Súmula 632 do STJ.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005024-73.2018.8.11.0003

EMBARGANTES:

ERLI DE SOUZA GREGORIO E OUTRO, VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

EMBARGADOS:

OS MESMOS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
ERLI DE SOUZA GREGORIO
e
SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO
(requerentes)
e por
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
(requerida), contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso dos requerentes, para julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e julgar procedente a lide secundária, para condenar a litisdenunciada ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (antiga SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS), de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora da indenização correspondente, na forma como delineado no voto, limitada ao valor contratado na apólice, deixando de condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista ausência de pretensão resistida.

Por consequência, condenou a demandada VIAJAR TRANSPORTES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, da qual fixo em 15 % sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2º e 11 do CPC.

Os primeiros embargantes,
ERLI DE SOUZA GREGORIO
e
SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO
, aduzem que
“
em situações análogas, onde se tem o atropelamento da vítima, ocasionando a morte de um ente querido, os parâmetros utilizados pelo STJ para quantificação do dano moral, se revela uma quantia bem superior daquela fixada pelo Egrégio Tribunal
” (sic), que variam entre 300 e 500 salários-mínimos.

Apontam que “
na hipótese de existir múltiplos demandantes, a fixação deve ser realizada individualmente para cada um deles de acordo com o vínculo afetivo com a vítima e não de forma global para cada núcleo familiar
” (sic).

Dessa forma, pugnam “
para aplicar os efeitos infringentes ao presente recurso e fixar o valor indenizatório base para cada autor no valor entre 300 e 500 salários-mínimos e, posteriormente, proceder com a redução prevista no art. 945, do CC
” (sic), no que tange a culpa concorrente.

Assim, requerem o acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 170708681).

A segunda embargante,
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
, no que diz respeito ao tráfego de caminhões na cidade de Rondonópolis, alega que a Lei Municipal n° 6.595/2011 relativiza a “proibição”, já que permite a circulação dos veículos.

Defende que “
mesmo um veículo que estivesse proibido de circulação, mediante simples requerimento, poderia obter a autorização e circular pelo local dos fatos, portanto, o atropelamento teria acontecido do mesmo jeito
” (sic), logo, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Argumenta que “
não consta no fundamento do acórdão menção as fotos trazidas pelos embargados e que foram anexadas com o Recurso de Apelação, onde consta um veículo do mesmo porte da embargante e ainda um trator circulando pelo local dos fatos, recentemente
” (sic).

Por outro lado, sustenta que “
a seguradora é responsável solidária frente a condenação imposta ao segurado, todavia, quanto aos honorários de sucumbência e pagamento das custas processuais, não ficou claro a responsabilidade da seguradora frente a estes custos
” (sic).

Ainda, aduz que esta Relatora “
silenciou quando a atualização do valor da apólice
”, tendo em vista que “
a seguradora deverá arcar com o mesmo índice de atualização monetária suportado pelo segurado, ressarcindo-o de todos os ônus decorrentes da condenação judicial imposta
” (sic), eis que pugna para que sejam sanadas as omissões/apontamentos (id. 170970677).

Os respectivos embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 171629173; 171682150; 173308189; 173370153).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA – CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – MOTORISTA QUE NÃO DISPENSOU A ATENÇÃO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO
.

Em que pese a vítima concorrer com o acidente, a conduta do motorista foi negligente, eis que trafegava em via pública onde a lei municipal proíbe a circulação de veículos pesados, aliado a falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Aliás, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho visa justamente à proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres naquela localidade.

Admite-se o abrandamento da responsabilidade civil, se coexistirem atenuantes sobre o nexo de causalidade, que no presente caso está vislumbrado em razão da travessia da vítima fora da faixa de pedestre.”

Todavia, razão alguma assiste aos primeiros embargantes, no que diz respeito ao valor dos danos morais, a culpa exclusiva da vítima e a atribuição de pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso dos mesmos, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Outrossim, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto, suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Como se pode ver no acórdão embargado, a matéria alegada neste recurso foi analisada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Ressalte-se que a questão foi muito bem enfrentada, utilizando preceitos jurisprudências de caso análogos, onde outros veículos também trafegaram em local proibido e também de situações de pedestres atravessando fora da faixa, que foram devidamente citados no acórdão.

Por outro lado, no que diz respeito a delimitação dos juros de mora e da correção monetária e seu respectivo índice, sobre a indenização securitária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.

E conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”, todavia, deve ser mantido o índice de correção delimitado no acórdão (INPC).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária,
os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual
. Precedentes. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
(Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1508274 ES 2019/0145337-5, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

A propósito, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS PESSOAIS – ACIDENTE EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – CAPITAL SEGURADO – 30 VEZES O SALÁRIO DO BENEFICIÁRIO VIGENTE NO MÊS DO ACIDENTE –
CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a invalidez permanente do segurado decorreu de imperícia médica, é devido o pagamento da indenização securitária.

O segurado faz jus ao recebimento do capital segurado conforme previsto na apólice (o seu salário multiplicado por 30), vigente no mês do acidente.

“
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. (Súmula nº 632 do STJ)
”

(TJ-MT 00180958920118110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO E O PAGAMENTO DO PRÊMIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – NEGATIVA INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ -
JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, § 2º, do CDC), e suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos a morte da segurada, a parte beneficiária faz jus ao recebimento da indenização securitária contratada, em observância aos limites constantes do contrato de seguro,
com incidência de
correção monetári
a a partir da data da contratação (Súmula 632) até a data do efetivo pagamento e
juros moratórios
desde a data da citação
.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ).”
(TJ-MT 00018003120178110052 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelos autores e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela ré, apenas para delimitar, no que tange a responsabilidade da seguradora, que os juros de mora incidam a partir da data da citação da mesma, e a correção monetária também pelo INPC, a partir da contratação até o efetivo pagamento, em observância aos limites constantes do contrato de seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023